Tribunal: TJPA
Processo: 0007480-33.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO ? CRIME CONTINUADO ? PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA ? AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. Compensação inviável. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00074803320178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EDSON AUGUSTO SOARES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CRIME CONTINUADO - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA - AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. Compensação inviável. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00074803320178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EDSON AUGUSTO SOARES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta
EDSON AUGUSTO SOARES DA SILVA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 157, caput, c/c 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e 17 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 27 de março de 2017, por volta das 9h, em dois momentos distintos separados por alguns minutos, o denunciado, agindo sozinho, mediante intimidação com o gestual de estar armado e com ameaças de morte, abordou as vítimas e lhes subtraiu os aparelhos celulares que portavam na ocasião. Com efeito, usando uma bicicleta para se aproximar das vítimas e empreender fuga, o denunciado atacou a primeira na Passagem Santa Rosa, bairro do Guamá, nesta cidade, subtraindo o aparelho celular marca Iphone 5, e, a segunda, na Passagem Rui Barbosa, também no Guamá, de quem subtraiu o aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy Gran Prime, indo se homiziar na própria casa, onde veio a ser preso momentos depois (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 18 de abril de 2017, fl. 04.

Aduz o Apelante que a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea. Alega que a reincidência e a confissão se compensam e que o STJ já pacificou tal entendimento.

Contrarrazões às fls. 71-76.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 01 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00074803320178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EDSON AUGUSTO SOARES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta
EDSON AUGUSTO SOARES DA SILVA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 157, caput, c/c 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e 17 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 27 de março de 2017, por volta das 9h, em dois momentos distintos separados por alguns minutos, o denunciado, agindo sozinho, mediante intimidação com o gestual de estar armado e com ameaças de morte, abordou as vítimas e lhes subtraiu os aparelhos celulares que portavam na ocasião. Com efeito, usando uma bicicleta para se aproximar das vítimas e empreender fuga, o denunciado atacou a primeira na Passagem Santa Rosa, bairro do Guamá, nesta cidade, subtraindo o aparelho celular marca Iphone 5, e, a segunda, na Passagem Rui Barbosa, também no Guamá, de quem subtraiu o aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy Gran Prime, indo se homiziar na própria casa, onde veio a ser preso momentos depois (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que a reincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea. Alega que a reincidência e a confissão se compensam e que o STJ já pacificou tal entendimento.

Considerando a ausência de recurso do Ministério Público e as razões apresentadas pelo ora Recorrente que apenas se insurge em face da dosimetria da pena, deixo de me manifestar acerca da materialidade e autoria do crime em comento.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho diante da ausência de recurso da acusação.

Presente a agravante da reincidência, fl. 42, eis que o réu foi condenado por crime de roubo, tendo cumprido a pena que lhe foi imposta, apesar disto cometeu novo delito antes do prazo previsto no art. 64, I do CP.

Presente ainda a atenuante de confissão, entretanto, no caso de concurso de agravante de reincidência e de atenuante de confissão, na esteira da jurisprudência do STF, prepondera aquela, razão pela qual mantenho o aumento da pena em 6 meses e 5 dias multa, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa. Sendo assim, afasto a pretensão do recorrente quanto à compensação.

Colaciono o entendimento do STF acerca da matéria:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ¿a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada
¿ (rhc110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas corpus extinto sem resolução demérito por inadequação da via processual (STF; HC 105.543; MT; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 29/04/2014; DJE 27/05/2014; Pág.39). (destaquei)
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE ATENUANTES EAGRAVANTES. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA.PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃOESPONTÂNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à possível exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, que não foi apreendida nem periciada, e à preponderância da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. [...]. 4. Corretas as razões do parecer da Procuradoria-Geral da República ao concluir que o artigo 67 do Código Penal é claro "ao dispor sobre a preponderância da reincidência sobre outras circunstâncias, dentre as quais enquadram-se a confissão espontânea. Afinal, a confissão não está associada aos motivos determinantes do crime, e - por diferir em muito do arrependimento -também não está relacionada à personalidade do agente, tratando-se apenas de postura adotada pelo réu de acordo com a conveniência e estratégia para sua defesa". 5. Não há ilegalidade quando a circunstância agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea na aplicação da pena. Nestes termos, HC 71.094/SP, rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, unânime, DJ 04.08.95. 6. Habeas corpus denegado. (STF - HC: 99446 MS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009) EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSODE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃOESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DECOMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2.
A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes
. 3.
A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.
4.Ordem denegada. (HC 102486, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em06/04/2010, DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010 EMENT VOL-02402-05 PP-01094) (destaquei).

O entendimento de que a circunstância agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea está em consonância com os julgados do STF, em que pese o entendimento contrário do STJ.
¿(...) 2. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 3. Ordem denegada (STF; HC 107.106; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 05/08/2014; DJE 22/08/2014; Pág. 79);

Desta forma, por não implicar em uma maneira da manifestação positiva da personalidade do agente, não há como conferir preponderância na consideração da confissão, do que resulta a impossibilidade de compensá-la com a agravante da reincidência, esta sim, prevista expressamente no art. 67 do CP.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Considerando que o réu, mediante mais de uma ação praticou dois crimes da mesma espécie, dois roubos, sendo o subsequente, continuação do primeiro, pelo que mantenho o aumento da pena em 1/6 em atenção ao princípio da razoabilidade, a teor do art. 71 do CP. Mantenho, portanto, a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e 17 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator